Tribunal: TJBA
Processo: 0580164-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580164-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WONG MEE LING e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE. FIXAÇÃO EM 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 10.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária em face das fornecedoras, visando à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes mediante inversão de cláusula contratual, fixados em 0,1% ao dia sobre o valor do imóvel, no período compreendido entre o término do prazo de tolerância e a data imediatamente anterior à entrega das chaves, bem como reconhecendo sucumbência recíproca.

3. Apelação interposta pelas rés, arguindo, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a ilegitimidade passiva de uma das demandadas e, no mérito, sustentando caso fortuito ou força maior, além da necessidade de redução do percentual fixado a título de lucros cessantes.

4. Recurso adesivo interposto pelos autores, pleiteando a condenação ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) saber se uma das rés possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) saber qual o critério adequado para a fixação dos lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; (iv) saber se o atraso prolongado enseja indenização por danos morais e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstre incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, hipótese verificada nos autos quanto à fase recursal.

7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a existência, em tese, de vínculo jurídico entre a demandada e o objeto da lide, sendo inequívoca a integração da recorrente à cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

8. O atraso injustificado na entrega de imóvel, ultrapassado o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, caracteriza mora do fornecedor e gera dever de indenizar, sendo presumido o prejuízo do adquirente quanto aos lucros cessantes.

9. A inversão de cláusula penal prevista para ocupação indevida não se mostra adequada quando resulta em percentual excessivo e desproporcional, apto a ensejar enriquecimento sem causa, devendo os lucros cessantes ser fixados em patamar compatível com o valor locativo médio, adotando-se o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel.

10. O atraso expressivo na entrega do imóvel, frustrando legítima expectativa de moradia e investimento de elevada monta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o quantum de R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Reconhecida a procedência predominante dos pedidos autorais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação das rés conhecido e parcialmente provido para adequar a condenação por lucros cessantes ao percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel.

13. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido em parte para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e para redistribuir os ônus sucumbenciais, impondo-os integralmente às rés.

Tese de julgamento: “O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, impondo a condenação do fornecedor ao pagamento de lucros cessantes em percentual compatível com o valor locativo médio do bem, bem como indenização por danos morais quando evidenciada frustração relevante da legítima expectativa do consumidor”.

Dispositivos relevantes citados

Código De Processo Civil, Arts. 98, 99, 487, I.

Constituição Federal, Art. 5º, Incisos XXXV
e
LXXIV.

Código
d
e Defesa
d
o Consumidor, Arts. 7º, Parágrafo Único, 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0580164-52.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WONG MEE LING e outros (3)
e como apelada
ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .